Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718182-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WASHINGTON DOS SANTOS FERREIRA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1139 DOS RECURSOS REPETITIVOS. MUDANÇA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I - Admite-se a revisão criminal quando a conclusão acerca da possibilidade de aplicar jurisprudência mais benéfica para modificação da pena, exige o enfrentamento do mérito, no qual será analisado se a mudança foi anterior ou posterior ao trânsito em julgado da condenação. II - A revisão criminal será admitida quando demonstrada contrariedade a texto de lei, decisão contrária à evidência dos autos, nova prova que reflita na diminuição da pena ou que a sentença se fundou em jurisprudência ultrapassada. III - No caso, a sentença transitou em julgado em 4/3/2022, quando a jurisprudência era firme no sentido de que ações penais em curso e registros da prática de atos infracionais, por demonstrarem a dedicação do agente às atividades criminosas, afastariam a causa de redução prevista no art. 33, § 4o, da LAD. IV - O acórdão que estabeleceu o Tema 1139, em sentido oposto, foi publicado em 18/8/2022, o que impede a modificação da coisa julgada com fundamento no art. 621, I, do CPP. V - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente aponta violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do CPP, sustentando a possibilidade do ajuizamento de revisão criminal com a finalidade de aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, precedente qualificado do STJ (tema 1.139), aos sentenciados, cujas decisões condenatórias transitaram em julgado antes da datas da publicação do acórdão que sedimentou o novo entendimento no Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que eventual mudança de jurisprudência, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não pode alicerçar o ajuizamento de revisão criminal com o intuito de aplicar retroativamente o novo entendimento. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). 2. No caso, correta a decisão do Tribunal de origem que não conheceu a revisão criminal, ante o não preenchimento dos pressupostos previstos no art. 621 do CPP. Verificado que a condenação transitou em julgado em 20/4/2021, e que o e ntendimento jurisprudencial desta Corte Superior, utilizado como paradigma, foi publicada apenas em 27/6/2022 por este Sodalício, não há que se falar em retroatividade do novo entendimento ao presente caso. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.839/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017